Tribunal: TJSP
Processo: 2015319-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e converteu a indisponibilidade em penhora. Exegese do art. 833 do CPC. Pretendida penhora de remuneração que encontra amparo legal para o valor debatido. Agravante que aufere 2 aposentadorias e demonstra elevada movimentação financeira. Observância aos princípios da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e converteu a indisponibilidade em penhora. Exegese do art. 833 do CPC. Pretendida penhora de remuneração que encontra amparo legal para o valor debatido. Agravante que aufere 2 aposentadorias e demonstra elevada movimentação financeira. Observância aos princípios da efetividade das decisões judiciais, da razoável duração do processo e da proporcionalidade. Garantido o mínimo essencial para subsistência do devedor. Medida cabível no caso concreto, uma vez que não demonstrado o risco de comprometimento da subsistência do devedor, ora agravante. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.